Tribunal: TJMT
Processo: 1010399-20.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010399-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SURIANY HENRIQUE FREITAS BELO - CPF: 038.069.571-50 (ADVOGADO), SURIANY HENRIQUE FREITAS BELO - CPF: 038.069.571-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ISTEFANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 066.439.001-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISTEFANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 066.439.001-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RICARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 703.564.571-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PADILHA REICHERT - CPF: 061.276.671-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SEQUESTRO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE E SE VIU REPRESENTADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIA, AINDA ASSIM, TENTADA. INTIMAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. DEFENSOR REGULARMENTE CIENTIFICADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a intimação da paciente por edital e a certificação do trânsito em julgado da sentença que a condenou pelos delitos de organização criminosa e sequestro qualificado, tipificados no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 148, § 1º, inciso IV, do Código Penal.

2. Em suma, o impetrante alega que a intimação editalícia é nula, por não terem se exaurido as possibilidades de intimação pessoal da paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na intimação da paciente por edital e na certificação do trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório, não havendo nenhuma exigência da intimação pessoal do acusado.

5. A paciente respondeu ao processo em liberdade, e, não fosse o bastante, viu-se representada, desde o início, por defensor constituído, o qual apresentou resposta à acusação e alegações finais, bem como foi validamente intimado da sentença.

6. Não fosse o bastante, a intimação pessoal da paciente foi tentada, contudo, ela não foi encontrada, razão pela qual foi intimada da sentença por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não se exige que o réu solto, representado por advogado constituído, seja intimado pessoalmente da sentença”.

__________

Dispositivo relevante citado:
CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Habeas Corpus
n. 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 5/10/2020; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 914.219/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/8/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Suriany Henrique Freitas Belo em favor de Istefane Martins de Souza, apontando como autoridade coatora a Juíza da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou a paciente à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 251 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de organização criminosa e sequestro qualificado, tipificados no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 148, § 1º, inciso IV, do Código Penal.

O impetrante relata que a paciente não foi encontrada para ser pessoalmente intimada da sentença, razão pela qual foi intimada por edital. Contudo, a sentença transitou em julgado, sem a interposição de recurso, determinando-se a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da reprimenda imposta.

Argumenta, porém, que a paciente “
não teve ciência adequada da sentença condenatória
”, uma vez que “
não foram realizadas todas as tentativas de intimação da paciente
”.

Com tais considerações, pleiteia a expedição de contramandado de prisão e a anulação da intimação ficta e do trânsito em julgado da sentença, a fim de que a paciente seja pessoalmente intimada, com a devolução do prazo recursal (Id. n. 278699880).

Junta documentos (Ids. n. 278699882-278699894).

A liminar foi indeferida (Id. n. 279047376).

A impetrada prestou informações (Id. n. 279895883).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
Habeas Corpus
: Organização Criminosa e Sequestro Qualificado. – Busca-se a concessão de medida liminar, para que seja expedido o contramandado de prisão em favor da paciente, e, no mérito reconhecida a nulidade da intimação editalícia e do trânsito em julgado da sentença condenatória, a fim de que a paciente seja intimada pessoalmente e reaberto o prazo recursal, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida –
In casu
, a paciente foi regularmente intimada da sentença condenatória pela pessoa do seu causídico habilitado nos autos, como também por edital e não interpôs recurso de Apelação Criminal, motivo pelo qual fora certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória, como se verifica na decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na Ação Penal nº. 1002175-06.2020.8.11.0021 (Id n°. 278699894-Pág. 41/45). – Desse modo, a condenação transitou em julgado em 18 de julho de 2024 (Id n°. 278699894-Pág. 66). – A despeito das alegações ventiladas por meio do presente
writ
, conforme exegese do art. 392, inc. II, da Lei Adjetiva Penal, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória poderá ser por meio da defesa constituída, como ocorreu no caso, sendo suficiente para dar início ao prazo recursal, ou seja, ao contrário do que sustenta a defesa da paciente Istefane Martins de Souza, a ausência da sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória não configura óbice para a certificação do trânsito em julgado, vez que ela se encontrava solta (inc. I do art. 392 do CPP). – Da aplicação sistemática, e a contrário
sensu
, das normas, extrai-se a imprescindibilidade da dupla intimação somente quando o réu estiver encarcerado; ao passo que, estando o réu solto, a dupla intimação é prescindível, como se deu na hipótese. – Observância do princípio
pas de nullité sans grief
, a teor do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. – Pela denegação da ordem” (Id. n. 283168874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Como relatado, Istefane Martins de Souza foi condenada à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 251 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de organização criminosa e sequestro qualificado, tipificados no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 148, § 1º, inciso IV, do Código Penal.

O impetrante relata que a paciente não foi encontrada para ser pessoalmente intimada da sentença, razão pela qual foi intimada por edital. Contudo, a sentença transitou em julgado, sem a interposição de recurso, determinando-se a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da reprimenda imposta.

Argumenta, porém, que a paciente “
não teve ciência adequada da sentença condenatória
”, uma vez que “
não foram realizadas todas as tentativas de intimação da paciente
”.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, nos termos do
art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal
, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório, não havendo nenhuma exigência da intimação pessoal do acusado. Confira-se:

“
Em caso de condenação de réu solto, a condenação sequer exige a mesma cautela na intimação que a correspondente sentença quando o réu se encontra preso, sendo prescindível a intimação pessoal”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 914.219/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 12 de agosto de 2024; data da publicação: 16 de agosto de 2024; destaquei).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já consignou o seguinte
:

“[...] a teor do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal, do acusado, para ciência da sentença condenatória é providência indispensável em caso de réu preso.
Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual
.
O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna imprescindível a intimação pessoal do acusado, ante a ausência de previsão legal
. A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo”
(STF,
Habeas Corpus
n. 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; data do julgamento: 5 de outubro de 2020; data da publicação: 22 de outubro de 2020).

No caso em análise, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1002175-06.2020.8.11.0021 no sistema PJe, verifico que a paciente respondeu ao processo em liberdade, e, não fosse o bastante, viu-se representada, desde o início, por defensor constituído, a saber, o advogado Adão Pereira de Abreu, o qual apresentou resposta à acusação (Id. n. 46343987) e alegações finais (Id. n. 81353205), bem como foi validamente intimado da sentença em 18 de julho de 2023.

Além disso, observo que o oficial de justiça responsável pela tentativa de intimação pessoal da paciente informou que, por não constar o número da casa, questionou várias pessoas na rua em que aquela seria situada a respeito da paciente, mas ninguém a conhecia (Id. n. 127147223), razão pela qual foi realizada a sua intimação por edital (Id. n. 152833839).

Logo, não identifico situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025